Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelos recorridos contra o acordão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada para reformar a sentença proferida no juízo a quo, afastando a responsabilidade e respectivo dever de indenizar em relação aos defeitos verificados no veículo após a compra de peças vendidas pela embargada.
2. O fato relevante. As partes recorridas/embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, ao afirmar que a parte embargada não foi a responsável pela instalação das peças e sequer teve oportunidade de promover a troca ou verificação do defeito alegado pelo embargado. Argumenta que, tratando-se de relação de consumo a qual se aplica a responsabilidade objetiva, o ônus da prova de inexistência de defeito, culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor é transferido automaticamente ao embargado que alegou a excludente de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique o reconhecimento da responsabilidade da fornecedora em razão de defeitos nos produtos comercializados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação da decisão judicial, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
5. No tocante ao mérito, tratando-se de relação de consumo, em regra o comerciante responde objetivamente pelos danos decorrentes dos defeitos dos produtos colocados no mercado, salvo quando consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor).
6. Por outro lado, conforme Teoria da Carga Dinâmica da Prova (artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil), flexibiliza-se ao juiz a atribuição do ônus da prova de modo diverso conforme facilidade/dificuldade das partes em sua produção. Assim, nos termos de precedente desta Turma Recursal, a inversão do ônus da prova não é uma imposição ao magistrado, mas, tão somente, um instrumento processual que poderá ser utilizado em prol de uma das partes, conforme a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência de uma das partes (TJDFT, Acórdão n. 1865954).
7. No caso dos autos, restou assentado no acórdão que o acervo probatório é insuficiente para confirmar que as peças vendidas pela embargada foram as causadoras de defeitos no veículo. A própria compra das peças já demonstra, por si só, que o veículo padecia de vícios, não havendo como imputá-los aos produtos vendidos pela embargada.
8. Além disso, as partes embargantes sequer comprovaram a negativa de assistência ou de troca das peças pela embargada, provas que poderiam ser produzidas de forma simples pelos embargantes por meio de tentativas de contatos, seja por ligação ou mensagens, sendo insuficiente único registro telefônico de ID 59858846. Assim, o fato de a parte embargada não ter instalado as peças, ou sequer ter a oportunidade de promover a troca das mesmas, ou, ainda, a verificação do defeito alegado, não há como responsabilizá-la pelo evento, ante a ausência de nexo entre a venda das peças e os defeitos apresentados pelo veículo.
9. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há, pois, vícios a serem sanados no acordão embargado, mas sim irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1o; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865954, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 20.05.2024.